Tribunal: TCU
Processo: 013.066/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4398/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na licitação, Pregão Eletrônico 166/2022 (Processo ADM no 043112/2022), com Registro de Preços, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE, tendo por objeto a aquisição de tablets para os alunos da sua rede municipal de ensino. Considerando que as dotações orçamentárias que financiarão a aquisição dos equipamentos eletrônicos serem originárias de recursos exclusivos do Município e de transferências do Salário Educação; Considerando que os recursos do Salário Educação passam ao patrimônio da municipalidade depois de transferidos pelo FNDE, a competência deste Tribunal é afastada, segundo jurisprudência pacífica sobre o tema; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 25 e 26) demonstra que esta representação não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal e no art. 103, §1.o, da Resolução-TCU 259/2014, pelo fato de a matéria não ser de competência deste Tribunal e não se referir à responsável sujeito à sua jurisdição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, dar ciência ao representante sobre o teor do presente acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEducação. 1. Processo TC- Processo 013.066/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Raimundo Alves de Lira Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.